Tribunal: TJES
Processo: 5006073-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006073-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DOS BEM-TE-VIS

AGRAVADO: VIVACE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
SUPOSTOS
VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
PERICULUM IN MORA
NÃO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio requerente contra decisão da 4ª Vara Cível de Vitória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e danos, proposta em face da Construtora. A pretensão liminar tinha por objeto a imediata correção de vícios construtivos alegadamente existentes nas áreas comuns e unidades autônomas do edifício, com base em laudo técnico produzido unilateralmente pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; e (ii) estabelecer se o laudo técnico particular apresentado é suficiente para fundamentar o juízo de probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cuja ausência inviabiliza o deferimento da medida antecipatória.

O laudo técnico apresentado pela parte autora, embora contenha apontamentos relevantes quanto à necessidade de correções, classifica o grau de risco como “regular” e conclui pela ausência de vícios estruturais graves, o que afasta a configuração de perigo de dano iminente.

O lapso temporal decorrido entre o conhecimento dos vícios (2021), a elaboração do laudo técnico (2022) e o ajuizamento da ação (2024) enfraquece a alegação de urgência, especialmente diante da tentativa de solução extrajudicial alegada pela parte agravante.

A complexidade técnica da controvérsia e o caráter unilateral do laudo juntado recomendam a produção de prova pericial judicial para adequada formação do convencimento, não sendo possível a antecipação de efeitos sem a devida instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência do perigo de dano iminente e da urgência, evidenciada pela classificação técnica de risco regular e pela demora no ajuizamento da ação, impede a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

Laudo técnico unilateral, desacompanhado de elementos que indiquem risco imediato à segurança da edificação, não autoriza, por si só, a antecipação dos efeitos da tutela em controvérsia de natureza técnica complexa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: -

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006073-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR DOS BEM-TE-VIS

AGRAVADO: VIVACE ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA - ES22906-A

Advogados do(a) AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A, LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR DOS BEM-TE-VIS
contra a r. decisão (ID 40753874 dos autos de origem), proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pela autora, ora recorrente.

Inicialmente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual se passa à análise das teses recursais.

Ao que se depreende, cuidam os autos de origem de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos com pedido de tutela liminar” ajuizada pela agravante em face de
VIVACE ENGENHARIA LTDA
em razão da apresentação de uma série de vícios e supostos defeitos construtivos que afetam as áreas comuns e as unidades autônomas a fim de que sejam resolvidos os problemas apresentados sob o amparo da garantia.

Com a finalidade de fundamentar seu pedido, a parte autora colaciona aos autos laudo técnico, o qual apresenta a seguinte conclusão (ID 40245332 dos autos de origem):

"Diante das não conformidades técnicas dos sistemas e elementos constitutivos vistoriados no Condomínio do Edifício Bem-te-vis, e frente às condições funcionais, agregada à falta de manutenção e vícios construtivos, classifica-se de uma maneira global, como sendo de
GRAU DE RISCO REGULAR
, sendo o impacto de desempenho tecnicamente recuperável para a finalidade de utilização a que se destina. Pode-se concluir que as anomalias identificadas e ilustradas no item 10 e listadas no item 12 deste presente laudo carecem de correções,
para que os condôminos tenham os sistemas de edificação em plena funcionalidade
, conforme ABNT NBR 5674 – Manutenção em Edificações.

Diante do exposto, verifica-se que a Inspeção Predial propicia a preservação patrimonial e contribui para a racionalização dos gastos com as manutenções a serem realizadas, pois direciona as manutenções necessárias de acordo com o grau de risco e urgência. Desta forma, garantindo a segurança dos moradores sob o aspecto construtivo, muito em especial à impermeabilização externa, que vem a ser o grande problema das obras civis verticais no mercado da construção civil.

Após a análise documental e vistoria do condomínio “IN LOCO”,
não foram encontrados vícios estruturais de caráter de interdição no edifício (vigas, pilares e lajes), portanto, o imóvel atende com segurança e solidez a parte estrutural, ou seja, pilares, vigas e lajes
"
.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência pleiteada, fundamentando sua deliberação em três pilares centrais. Primeiramente, o magistrado de piso afastou a presença do requisito do
periculum in mora
, ao considerar que o longo lapso temporal entre o surgimento dos problemas (2021), a elaboração do laudo técnico particular (novembro de 2022) e o efetivo ajuizamento da demanda (2024) descaracteriza a urgência da medida. Em segundo lugar, ressaltou a necessidade de se resguardar o contraditório e a ampla defesa, sendo prudente aguardar a manifestação da parte ré antes da imposição de qualquer obrigação. Por fim, assinalou que a matéria controvertida é de natureza técnica complexa e que a prova apresentada foi produzida de forma unilateral pelo autor, sendo imprescindível, para a correta elucidação dos fatos, a realização de uma perícia judicial, o que obsta a formação de um juízo de probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

Irresignado, o Condomínio requerente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento alegando, em suma, que:
(i)
no que concerne ao primeiro requisito, isto é, a probabilidade do direito, é imperioso reiterar que os reparos estão sendo solicitados em decorrência da garantia construtiva do empreendimento, de modo que é indiscutível a responsabilidade da incorporadora, ora agravada;
(ii)
o laudo técnico evidencia que a urgência resta caracteriza de todos ao lados, pois as inconformidades encontradas estão relacionadas a elementos da estrutura do próprio prédio com grau de risco categorizado como “crítico” e, por fim, que
(iv)
o fato de que o laudo foi confeccionado em 2022 e a presente ação só foi ajuizada em 2024 não se sustenta, pois a agravante estava em processo de negociação com a Agravada, a fim de que o impasse fosse resolvido de forma administrativa.

A tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A análise de tais requisitos deve ser feita de forma cumulativa, de modo que a ausência de qualquer um deles é suficiente para obstar o deferimento da medida.

Embora o laudo técnico acostado à inicial (ID 8299079 e seguintes) seja um documento detalhado e constitua um importante elemento indiciário da existência dos problemas relatados, o requisito do perigo de dano não se mostra presente na hipótese vertente.

Da análise dos autos, notadamente do laudo técnico anexado pela parte autora/recorrente, pode-se observar que
inexiste gravidade nos vícios apresentados pela edificação
, sendo certo concluir ainda que as correções buscadas servem “
para que os condôminos tenham os sistemas de edificação em plena funcionalidade
”, o que denota a
ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Consta dos autos que o condomínio foi entregue em novembro de 2021, o laudo pericial foi concluído em novembro de 2022, e a ação judicial somente foi ajuizada em 2024. Embora o Agravante justifique a demora pela tentativa de uma resolução extrajudicial, o fato é que a situação foi tolerada por um período considerável, o que é incompatível com a alegação de um perigo iminente e insuportável que não possa aguardar o trâmite regular do processo, com a devida instrução probatória, sem prejuízo de, em havendo alteração fática que sinalize a necessidade de realização de reparos urgentes, seja a medida reiterada perante o juízo de primeiro grau.

Sendo assim, não preenchidos, cumulativamente, os requisitos do art. 300 do CPC, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.